Tribunal: TJDFT
Processo: 0712500-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712500-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE PIEREZAN, ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, BRUNO DE CARVALHO MODESTO, FABRIZIO ALMEIDA PRADO, FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, HELCIA DANIEL DA SILVA, KAREN CRIS SARTORI, KIN SHUNG HWANG, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, MARIA CELIA DELDUQUE NOGUEIRA PIRES DE SA, VITORIA AUGUSTA BRAGA DE SOUZA APELADO: ASSOCIACAO DOCENTES PELA LIBERDADE - DPL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Adoto o relatório da r. sentença (ID 29264020): “(...) Cuida-se de ação declaratória de nulidade, com pedido de tutela de urgência, proposta por ALEXANDRE PIEREZAN, ANA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO, BRUNO DE CARVALHO MODESTO, FABRIZIO ALMEIDA PRADO, FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA, HELCIA DANIEL DA SILVA, KAREN CRIS SARTORI, KIN SHUNG HWANG, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, MARIA CELIA DELDUQUE NOGUEIRA PIRES DE SA e VITORIA AUGUSTA BRAGA DE SOUZA, em desfavor de ASSOCIAÇÃO DOCENTES PELA LIBERDADE – DPL. Relatam os autores, em síntese, serem associados da Associação ré. Narram ter havido chamada pública (Ofício 03/2020, de 11.8.2020) para a realização das eleições da Presidência e da Diretoria Nacionais, nas quais concorreu apenas uma chapa, com a indicação de nomes para os cargos de Presidente, 1o Vice-Presidente, Diretor de Relações Interinstitucionais, Diretor de Finanças e Diretor Administrativo. Sustentam que o candidato à Presidência, Rodrigo Caiado de Lamare, não compareceu às eleições, tampouco o candidato à Vice-Presidência, Bento João da Graça Azevedo Abreu, tendo havido a desistência de Peterson Dayan Machado Gonçalves para o cargo de Diretor de Finanças. Expõem ter havido a substituição dos candidatos, em desacordo com as normas estatutárias da Associação. Asseveram que a ata de eleição não apresenta informações acerca do quórum da Assembleia (em números totais ou percentuais); das chapas inscritas; da forma de votação (voto secreto ou aclamação); da aprovação da chapa apresentada pela Comissão Eleitoral; dos fatos que motivaram a súbita substituição dos cargos e o fundamento legal para tal; bem como não contém as assinaturas dos presentes à Assembleia. Aduzem, ainda, que o Presidente eleito está inadimplente com relação ao pagamento das contribuições associativas, a impedir o exercício do cargo. Requerem, assim, a título de tutela de urgência, sejam os eleitos destituídos de seus cargos, vedado a estes concorrer a novas eleições e, subsidiariamente, a convocação de novas eleições, com a nomeação de um interventor. Pugnam, no mérito, pela confirmação da tutela de urgência requerida, com a declaração de nulidade da ata de eleição, com a nomeação de interventor interino. Com a inicial, foram juntados documentos nos IDs n. 89167439 a 89169410. Guia de custas e comprovante de recolhimento nos IDs n. 89169409 e 89169410. Emenda à petição inicial nos IDs n. 91501679 e 91503610. A decisão de ID n. 91572957 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Os autores interpuseram agravo de instrumento dessa decisão, ao qual fora negada a concessão de efeito suspensivo por esta Egrégia Corte (ID n. 94425539). A ré foi citada no ID n. 93983661, mas não apresentou defesa, fazendo-se revel, tendo a decisão de ID n. 96201007 lhe decretado a revelia, com a aplicação de seus efeitos. (...)” O MM. Juiz Sentenciante, Dr. Caio Brucoli Sembongi, da 17a Vara Cível de Brasília, julgou no seguinte sentido (ID 29264020 - Pág. 4): “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas do processo. Sem honorários, ante a não apresentação de defesa.” Os autores opuseram embargos de declaração (ID 29264026), os quais foram rejeitados (ID 29264031). Apelo dos autores, Alexandre Pierezan, Ana Lúcia Carvalho de Araújo, Bruno de Carvalho Modesto, Fabrizio Almeida Prado, Fernando Pereira de Almeida, Hélcia Daniel da Silva, Karen Cris Sartori, Kin Shung Hwang, Luiz Roberto Pires Domingues Júnior, Maria Célia Delduque Nogueira Pires de Sá e Vitória Augusta Braga de Souza (ID 29264035). Requerem: 1) preliminarmente, seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença; 2) no mérito, seja decretada a nulidade da ata de eleição de ID n. 89169396. Sem contrarrazões (ID 29264041). Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 29562003). É o relatório. DA PERDA SUPEVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL O apelo não deve ser conhecido em razão da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse processual. Considerando o término do mandato dos eleitos (19/10/2020 a 18/10/2021) na assembleia cuja ata se pretende anular (ID 29263919), observo que os autores se tornaram carecedores de interesse no julgamento do apelo, tendo em vista que não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido. Nesse sentido: “(...) PEDIDO DE NULIDADE DE ASSEMBLEIAS. ELEIÇÃO DE DIRIGENTES. TÉRMINO DO MANDATO. PERDA DO OBJETO. (...) I. Há perda superveniente do interesse de agir quando o mandato proveniente da eleição cuja nulidade se pleiteia é encerrado no curso da demanda. (...)” (Acórdão 847609, 20120710128999APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 13/2/2015. Pág.: 180) (grifei) “(...) AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO. (...) TÉRMINO DO MANDATO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. (...) 4. O interesse processual encontra-se atrelado à utilidade, à necessidade e à adequação da prestação jurisdicional. Se esta for inócua à satisfação da pretensão do autor, resta evidente a ausência de interesse processual, pela inexistência de utilidade. 5. Uma vez verificado que, no decorrer do trâmite da demanda, a chapa eleita para ocupar a Diretoria Executiva do sindicato réu foi empossada e exerceu o mandato por todo o período, que se encerrou no final de 2018, torna-se forçoso reconhecer que não mais subsiste o interesse processual na anulação dos votos que foram colhidos por meio da internet, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse processual. (...) (Acórdão 1290331, 00418556220158070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelos autores, Alexandre Pierezan e outros (CPC/2015 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator